Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729642-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: GERALDA MEIRA DESPACHO Nos termos dos artigos 507, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se quanto ao não conhecimento do recurso, tendo em vista que, a princípio, as matérias nele debatidas (desconsideração de personalidade jurídica e impenhorabilidade de salário) restam preclusas. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator